Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO.
1. Comprovada a hipossuficiência por meio da juntada da CTPS que atesta o desemprego de um dos embargantes e que o outro aufere uma renda de R$ 1.238,44, e não havendo prova em sentido contrário de outras rendas, mantém-se a gratuidade de justiça.
2. Negou-se provimento ao apelo.